Tribunal: TJDFT
Processo: 0745489-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida episódica e excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.

2. Comprovada a confusão patrimonial, caracterizada pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, entre a conta da empresa e a conta do sócio, cabível a desconsideração da personalidade jurídica.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.